Tribunal: STF
Processo: AI 518243
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA CONTINUADA. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. ART. 62 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INOVAÇÃO DA MATÉRIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.